Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso e deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram apresentadas contrarrazões .
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que desconsiderou a apresentação das contrarrazões para fins de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Afirmou que foi intimado para apresentar contrarrazões em 14/11/2022 pelo Juízo de origem, com prazo final em 29/11/2022. Relata que no dia 14/11/2022 os autos foram remetidos à Turma Recursal, antes do término do prazo. Relatou que apresentou as contrarrazões tempestivamente e peticionou esclarecendo o ocorrido.
5. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que após a conclusão dos autos à Relatora foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
6. Sendo o recorrente integralmente vencido e tendo o Ente Federado oferecido contrarrazões, é devido o pagamento de honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e provido para condenar a pessoa física recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade deferida ao recorrente.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.